Tribunal: CARF
Processo: 11080.901333/2014-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.901333/2014-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.105 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
OLEOPLAN S.A. OLEOS VEGETAIS PLANALTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO
O ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte (Artigo 373 do CPC).
Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso
direito, a manutenção do despacho decisório que não homologou o pedido de
compensação deve ser mantido.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-013.098, de 24 de
novembro de 2022, prolatado no julgamento do processo 11080.901334/2014-80, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de Deus,
Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado), Denise Madalena Green, Mariel Orsi
Gameiro, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo do pedido eletrônico de ressarcimento - PER no
06629.91385.301013.1.5.09-9407, relativo ao crédito de COFINS não cumulativa, vinculado às
receitas do Mercado Externo do 4o trimestre de 2012, no valor de R$ 168.719,13, bem como de
Declaração(es) Eletrônica de Compensação - Dcomp vinculada(s) ao mencionado PER.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.901333/2014-35
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.105 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.901333/2014-35

O pleito da interessada foi analisado pela unidade de origem, Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Porto Alegre – RS, que emitiu Despacho Decisório, por meio do qual
reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado, no valor de R$ 153.371,24, e, em razão
deste fato:
- homologou parcialmente a(s) Dcomp(s) vinculada(s), até o limite do
crédito reconhecido;
- e indeferiu o pedido de ressarcimento, uma vez que todo o crédito
reconhecido foi utilizado na(s) Dcomp(s) vinculada(s).
Consoante se verifica no demonstrativo anexo ao despacho decisório contestado,
denominado “PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise do Crédito”, os valores dos créditos
deferidos em cada mês do trimestre são os que constam informados na Ficha 16A, Linha 24,
coluna créditos vinculados à receita de exportação dos respectivos Demonstrativos de apuração
de contribuições sociais – Dacon. Ou seja, a autoridade a quo concedeu integralmente, em
conformidade com as informações constantes dos Dacons dos meses do trimestre, os saldos de
créditos básicos relativos às aquisições no mercado interno vinculados às receitas de exportação.
Por outro lado, todo o valor solicitado na Ficha 16B, “Apuração dos Créditos de
PIS/Pasep – Importação", vinculados à receita de exportação (terceira coluna do DACON) foram
glosados.
A contribuinte foi cientificada do despacho decisório e apresentou manifestação
de inconformidade, , a seguir resumida:
Inicialmente, após identificar-se e descrever o resultado do Despacho
Decisório emitido pela DRF de Porto Alegre, a interessada constata que
não foram reconhecidos os créditos pleiteados de importação vinculados
a receitas de exportação.
No mérito, a interessada argumenta, em sintética manifestação, que tem
direito ao ressarcimento dos créditos havidos nas aquisições de insumos
importados que foram utilizados em produtos exportados com base no
disposto no art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, e artigo 17 da Lei no
11.033, de 2004.
Diante do exposto, junta cópias dos Dacons do trimestre analisado,
cópias de DARFs referentes à receita de importação e cópia dos
relatórios SPED do trimestre em questão. Por fim pede o acolhimento da
manifestação apresentada para o efeito de reformar o Despacho Decisório
e reconhecer a integralidade do crédito pleiteado.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos da
ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A mera arguição de direito, desacompanhada de provas baseadas na escrituração
contábil/fiscal do contribuinte, não é suficiente para demonstrar a ocorrência dos fatos
alegados na impugnação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.105 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.901333/2014-35

Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
PER/DCOMP.
CRÉDITOS.
IMPORTAÇÃO.
INSUMOS
EXPORTAÇÃO.
SOLICITAÇÃO.
Os créditos do regime não-cumulativo decorrentes das operações de importação
utilizados como insumos de produtos exportados devem ser solicitados na ficha relativa
ao mercado interno do Pedido Eletrônico de Ressarcimento - PER/DCOMP.
Cientificado da decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
alegando, em síntese apertada que: (i) as provas carreadas na manifestação de inconformidade
comprovam a origem do crédito apurado; e (ii) a vinculação do PER ao mercado externo está
correto, dado que o programa não permite outra forma de vinculação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I – Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
O cerne do litigio visa auferir o direito ao crédito de Cofins apurado pela
Recorrente, vinculado às receitas do mercado externo do 2o trimestre de
2013, sendo pleiteado o montante de R$ 1.424.207,92 e, reconhecido R$
1.310.164,59, total glosado de R$ 114.043,33. A DRJ bem resumiu o
litigio:
O pleito da interessada foi analisado pela unidade de origem, Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Porto Alegre – RS, que emitiu, em 03/04/2014, o
Despacho Decisório (rastreamento no 79285430), por meio do qual reconheceu
parcialmente o direito creditório pleiteado, no valor de R$ 1.310.164,59, e, em
razão deste fato:
- homologou parcialmente a(s) Dcomp(s) vinculada(s), até o limite do
crédito reconhecido;
- e indeferiu o pedido de ressarcimento, uma vez que todo o crédito
reconhecido foi utilizado na(s) Dcomp(s) vinculada(s).
Consoante se verifica no demonstrativo anexo ao despacho decisório
contestado, denominado “PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise do
Crédito”, os valores dos créditos deferidos em cada mês do trimestre são os que
constam informados na Ficha 16A, Linha 24, coluna créditos vinculados à
receita de exportação dos respectivos Demonstrativos de apuração de
contribuições sociais – Dacon. Ou seja, a autoridade a quo concedeu
integralmente, em conformidade com as informações constantes dos Dacons dos
meses do trimestre, os saldos de créditos básicos relativos às aquisições no
mercado interno vinculados às receitas de exportação.
Por outro lado, todo o valor solicitado na Ficha 16B, “Apuração dos Créditos
de PIS/Pasep – Importação", vinculados à receita de exportação (terceira
coluna do DACON) foram glosados.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.105 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.901333/2014-35

Entretanto, mesmo admitindo existir norma que conceda o direito ao
crédito apurado pela Recorrente, a DRJ afastou o direito do contribuinte
por ausência de efetiva comprovação da origem do crédito apurado,
senão vejamos:
Nota-se, contudo, que a interessada não trouxe ao processo quaisquer provas do
direito alegado, ou seja, não realizou a comprovação do direito ao crédito que
alega possuir, relativo às aquisições de insumos importados utilizados nas
exportações.
E, no presente caso, considerando que já houve a instauração do contencioso
administrativo, o ônus da prova cabe à contribuinte, pois a legislação pátria
adotou o princípio de que a prova compete ou cabe à pessoa que alega o fato
constitutivo, impeditivo ou modificativo do direito. Citada interpretação pode
ser depreendida da leitura do artigo 16, III, do Decreto n° 70.235/72, que
regulamenta o processo administrativo fiscal no âmbito federal, e cujo rito
processual deve ser adotado para a situação de fato (conforme previsão contida
no § 11 do art. 74 da Lei 9.430/96, com as modificações da Lei 10.833/2003), e
do artigo 333, do Código de Processo Civil, in verbis:
(...)
Cabe enfatizar, ainda, que a comprovação da existência de crédito junto à
Fazenda Nacional é atribuição da contribuinte, cabendo à autoridade
administrativa, por sua vez, examinar a liquidez e certeza dos créditos
solicitados e autorizar, após confirmação de sua regularidade, o ressarcimento
ou compensação do crédito conforme vontade expressa da contribuinte.
A mera alegação da existência do direito informada em demonstrativo Dacon
não é suficiente para a comprovação. Nesse sentido, portanto, em face da
ausência de comprovação, não existe possibilidade de se reconhecer o direito
creditório suscitado.
Correta a decisão recorrida. Isto porque, para comprovar a liquidez e
certeza de seu alegado direito é imprescindível que seja demonstrada
através da escrituração contábil e fiscal, baseada em documentos hábeis e
idôneos (livro diário, razão e notas fiscais de aquisição de insumos),
sendo imprescindível que a Contribuinte faça prova da origem do crédito
registrado no Dacon.
E no presente caso, a Recorrente não apresentou qualquer documentação
contábil/fiscal capaz de provar a origem dos registros informados no
Dacon, sendo que toda a documentação juntada aos autos, não demonstra
a origem do crédito apurado. Sequer no recurso voluntário a Recorrente
trouxe documentos para demonstrar a origem do crédito, tendo carreado
apenas comprovantes de arrecadação que, por ausência de correlação
entre os fatos alegados e os documentos juntados, não se prestam para o
fim pretendido.
Com relação a prova dos fatos e o ônus da prova, dispõem o artigo 36,
caput, da Lei no 9.784/99 e o artigo 373, inciso I, do Código de Processo
Civil, abaixo transcritos, que caberia à Recorrente, autora do presente
processo administrativo, o ônus de demonstrar o direito que pleiteia:
Art. 36 da Lei no 9.784/99.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta
Lei.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.105 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.901333/2014-35

Art. 373 do Código de Processo Civil.
O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Pertinente destacar a lição do professor Hugo de Brito Machado, a
respeito da divisão do ônus da prova:
No processo tributário fiscal para apuração e exigência do crédito tributário, ou
procedimento administrativo de lançamento tributário, autor é o Fisco. A ele,
portanto, incumbe o ônus de provar a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária que serve de suporte à exigência do crédito que está a constituir. Na
linguagem do Código de Processo Civil, ao autor incumbe o ônus do fato
constitutivo de seu direito (Código de Processo Civil, art.333, I). Se o
contribuinte, ao impugnar a exigência, em vez de negar o fato gerador do
tributo, alega ser imune, ou isento, ou haver sido, no todo ou em parte,
desconstituída a situação de fato geradora da obrigação tributária, ou ainda, já
haver pago o tributo, é seu ônus de provar o que alegou. A imunidade, como
isenção, impedem o nascimento da obrigação tributária. São, na linguagem do
Código de Processo Civil, fatos impeditivos do direito do Fisco. A
desconstituição, parcial ou total, do fato gerador do tributo, é fato modificativo
ou extintivo, e o pagamento é fato extintivo do direito do Fisco. Deve ser
comprovado, portanto, pelo contribuinte, que assume no processo
administrativo de determinação e exigência do tributo posição equivalente a do
réu no processo civil”. (original não destacado)1
Pela ausência de apresentação de qualquer elemento que poderia
modificar ou extinguir a decisão de primeira instância, a mesma deve ser
mantida pelos seus próprios fundamentos, motivo pelo qual peço vênia
para adotá-la como razão de decidir.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

1 Mandado de Segurança em Matéria Tributária, 3. ed., São Paulo: Dialética, 1998, p.252.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.105 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.901333/2014-35

Fl. 241
DF CARF MF
Original